Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718862-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS REU: RESIDENCIAL PALMERAS, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Gilvan Pereira dos Santos em desfavor de Residencial Palmeras, ASP New Pred Administradora de Condomínios e Sul América Cia Nacional de Seguros, com fulcro no art. 966, V e VIII, do CPC/15. O Autor requer a denunciação da lide da terceira Ré, sob o fundamento de que, por força de contrato firmado com o primeiro Réu, ela tem o dever de indenizar prejuízos causados pelo síndico. No mérito sustenta, em resumo, que o d. Juízo rescindendo fixou honorários em favor da segunda Ré mediante erro de fato, pois não observou que ela foi revel no processo. Alega que os honorários da reconvenção foram desproporcionais. Defende que a verba deveria ser fixada observando o mesmo patamar da condenação na ação e não o valor da causa da reconvenção. Aduz, de forma genérica, haver violação manifesta do art. 5o, XXXIV e XXXV, da CR/88, arts. 3o, 7o, 8o e 113, todos do CPC/15. Argumenta ser necessária a concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença, uma vez que a segunda Ré busca nos autos da ação rescindenda o pagamento dos honorários fixados. Requer “a) Seja julgada totalmente procedente, para aplicar a correspondência do valor da causa a reconvenção em R$ 35.992,54; b) Seja acolhido a revelia incontroversa nos autos do processo de origem em desfavor da ASP NEW PRED, afastando a sucumbência desta; c) Seja aplicado a distribuição proporcional da sucumbência as partes litigantes, havendo vencedores em ambos os lados da querela; d) a citação dos réus para, querendo, contestar a presente ação no prazo que Vossa excelência designar nos termos do art. 970 do Novo Código de Processo Civil; e) acolhimento da denunciação a lide por força do contrato de seguro conforme número de apólice, por não encontrar óbice; c) nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, a juntada da inclusa guia do depósito de R$ 1.799,62 (mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos da reconvenção e petição inicial de cobrança;(anexo) f) que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão e sentença com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Novo Código de Processo Civil; g) com a procedência, a restituição do depósito ao autor (NCPC, art. 974); h) a condenação do réu nas custas e honorários que forem arbitrados; f) acolhimento dos documentos do processo de origem.” O Autor comprovou o depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15 (IDs 2645119 e 26456122). Considero, contudo, que a admissibilidade da presente ação demanda esclarecimentos sobre a legitimidade passiva ad causam da terceira Ré e a causa de pedir, bem como o pagamento das custas processuais. Assim, concedo ao Autor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial nos seguintes termos: 1) comprovar o recolhimento das custas processuais; 2) esclarecer a legitimidade da terceira Ré, bem como o cabimento da denunciação da lide, por se tratar de lide conexa que não foi objeto da ação rescindenda; e 3) esclarecer a causa de pedir, pois, ao que se extrai da sentença prolatada nos autos do Processo n.o 0715566-40.2018.8.07.0003 (ID 26456117), a revelia da segunda Ré não passou despercebida pelo d. Julgador. E a revelia, por si só, não impede a fixação de honorários em favor do advogado da parte, na medida em que efetivamente atuou no feito em primeiro e segundo graus de jurisdição (IDs 26456117 e 26456118). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator